Tribunal: STF
Processo: ARE 1389325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. BANCO CENTRAL. ATO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 1º, DA LEI 4.728/1965. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



    1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.



    2. Quanto à suposta violação do art. 4º, § 1º, da Lei 4.728/1965, nos termos da jurisprudência do STJ, o respectivo comando normativo não é aplicável à decretação de liquidação extrajudicial promovida pelo Bacen, em decorrência da sua natureza saneadora, voltada à manutenção da higidez do Sistema Financeiro Nacional.



    3. Sublinhe-se que o exercício do contraditório na liquidação extrajudicial é postergado, sendo efetivado somente após sua decretação, uma vez que o Bacen, ao apurar eventuais indícios da emissão fraudulenta de precatórios, adota, de pronto, medidas cautelares, pertinentes ao seu poder fiscalizatório (REsp 1.243.241/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27/11/2019).



    4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.



    5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 2/6/2010.



    6. Quanto ao pedido de nulidade da decisão administrativa que aplicou a pena pecuniária, nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente sustenta apenas que ‘falece justa causa à multa que o Banco Central do Brasil lhe aplicou’. Observe-se: ‘133. É óbvio, evidente e inquestionável que se nenhuma irregularidade cometeu a recorrente, se não causou nenhum prejuízo ao erário dos emitentes dos títulos públicos, como afirmam os dois laudos periciais existentes neste processo, falece justa causa à multa que o Banco Central do Brasil lhe aplicou, totalmente despicienda de razoabilidade e proporcionalidade, urgindo, destarte, a declaração de nulidade absoluta da decisão administrativa constante da Decisão DIFIS-2002/058, lavrada pelo Banco Central do Brasil nos autos do Processo Administrativo nº 0001058152’.



    7. Todavia, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou o seguinte fundamento: ‘Por fim, há o pedido de nulidade da decisão administrativa DIFIS 2002/058 proferida no processo administrativo BACEN nº 0001058152, que aplicou à sucessora da Astra DTVM Ltda., a pena pecuniária de R$ 25.000,00. Tal multa, todavia, decorreu do reconhecimento, pelo BACEN, da participação da ASTRA na colocação de títulos emitidos pelo Estado de Alagoas, em razão de subcontratações efetuadas pelas instituições financeiras contratadas sem licitação, pelo próprio Estado emissor, consoante caracterizado no processo n 98.0029506-2. Cumpre apontar que a atuação do BACEN, ao multar a autora, encontra fundamento no Decreto-Lei n 448/1969, que dispõe sobre a aplicação de penalidades às instituições financeiras, estabelecendo em seu artigo 1º: (...) Resumidamente, a demandante passou longe de elidir a presunção de legalidade e legitimidade da decisão administrativa proferida pelo Banco Central do Brasil (fls. 32 a 44 do processo n 2006.51.01.022250-9), não sendo demais lembrar que a penalidade de multa imposta à empresa autora foi confirmada pelo acórdão nº 5644/04 do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (fls. 45 a 53 do processo n 2006.51.01.022250-9)’.



    8. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente, e sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar à espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na fundamentação.



    9. No mérito, o Tribunal de origem consignou: ‘Impõe dizer que a ilicitude da operação que deu ensejo à imposição da multa ora questionada e à liquidação extrajudicial não apenas da Astra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sucedida pela agora apelante, mas de diversas outras instituições, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 1116845/RJ. (...) Tocantemente à prova pericial, embora tenha sido determinada a realização de perícia (fls. 2.082 e 2.083 do processo n 98.0029506-2), tal providência não é necessária. (...) Pelos mesmos motivos, também não merecem prosperar os pedidos de produção de provas orais. Dessarte, tais provas são absolutamente inúteis e desnecessárias ao deslinde do processo. São suficientes no feito, para julgamento, as provas dos autos, sobretudo as documentais. (...) Não há qualquer cerceio de defesa. O Relatório da CPI do escândalo dos precatórios constitui prova lícita, não tendo conseguido a parte autora demonstrar qualquer ilicitude na mesma. O Juiz aprecia livremente a prova dos autos, não havendo qualquer ilicitude em acolher como verdadeiras afirmações constantes de relatório da CPI do Senado Federal se estes vão ao encontro da prova produzida nos autos. (...) A fim de observar mais detalhadamente as operações realizadas no mercado com os título públicos, de que a ASTRA foi uma das participantes, tomo por base as negociações com os títulos do Estado de Santa Catarina, salientando que, com pequenas variações, este esquema também foi o utilizado para lesar os demais Estados e Municípios. (...) Diversas das operações intermediárias de compra e venda dos títulos, inclusive algumas levadas a efeito pela ASTRA, foram financiadas pelo próprio Fundo de Liquidez. Desta forma, na prática, o lançamento dos títulos não carreou dinheiro algum para Santa Catarina; pelo contrário, desfalcou os cofres públicos em milhões de reais, já que, além da já mencionada ‘taxa de sucesso’, o Tesouro do Estado bancava a diferença entre o valor do lançamento e o do financiamento. Como bem apontou o juízo de primeiro grau, em fls. 316/317: (...) A instituição financeira ASTRA foi objeto de liquidação extrajudicial porque envolveu-se no que restou conhecido como o ‘Escândalo dos Precatórios’, que se caracterizou, em suma, por desvirtuamento da autorização prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT para a emissão de títulos por entes federativos para o fim de viabilizar o pagamento de precatórios judiciais, com inserção dos títulos no mercado financeiro e consequente negociação dos mesmos por parte da referida instituição financeira. (...) Cumpre dizer que a participação da ASTRA nas operações day-trade irregulares com títulos dos Estados de Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina, além dos municípios de Osasco e São Paulo, a teor dos registros das negociações na CETIP (fls. 1.369 do processo n. 98.0029506-2) foi constatada pela CPI do Senado (fl. 1.279 do processo n. 98.0029506-2). Acerca da atuação da empresa, bom apontar as conclusões do BACEN (fls. 396 do processo n 98.0029506-2): (...) Não se pode pretender, portanto, que o Poder Judiciário invalide o caminho legitimamente trilhado pelo Banco Central do Brasil BACEN, que considerou grave o quadro indicado pela fiscalização e optou por liquidar a ASTRA. Dessarte, não se notam irregularidades na liquidação decretada pelo BACEN, já que o ato encontrava suporte na legislação de regência e foram praticadas inúmeras irregularidades, trazendo risco iminente de danos ao mercado financeiro’.



    10. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.



    11. Agravo Interno não provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018)



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Quanto ao mais, verifica-se que a matéria submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça na via do recurso especial foi anteriormente enfrentada pelo Tribunal Regional Federal.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. Nesse sentido: ARE 750.300-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013; e ARE 644.906-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/2012, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente